Tribunal: TJDFT
Processo: 0731230-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que não conheceu de Agravo Interno e julgou improcedente Ação Rescisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de omissões e contradições, sob a alegação de que não houve a devida apreciação dos argumentos a respeito da arguição da ilegitimidade passiva da parte.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Não há que se falar em vício no acórdão, que expressa com nitidez as razões porque a pretensão rescisória é improcedente, posto que não observada violação manifesta a norma jurídica, mas inconformismo com o resultado do julgamento.
4. O acórdão analisa com clareza todos as questões suscitadas, concluindo que a matéria impugnada, a respeito da ilegitimidade passiva da parte, ainda que de ordem pública, não pode ser objeto de pretensão rescisória, porque não submetida à apreciação do juízo prolator da decisão rescindenda.

5. Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC preceitua que estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que o embargante suscitou, mesmo que os declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos.
IV. DISPOSITIVO.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.